Tribunal: TJSP
Processo: 2153390-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Gratuidade judiciária. Pessoa jurídica. Possibilidade da concessão do benefício. O art. 5o, LXXIV, da CF, não faz distinção entre pessoas físicas e jurídicas. Para o deferimento do benefício, contudo, não basta somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-se como isenção ao pagamento do tributo, por isso deve restar comprovada a situação de miserabilidade.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Gratuidade judiciária. Pessoa jurídica. Possibilidade da concessão do benefício. O art. 5o, LXXIV, da CF, não faz distinção entre pessoas físicas e jurídicas. Para o deferimento do benefício, contudo, não basta somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-se como isenção ao pagamento do tributo, por isso deve restar comprovada a situação de miserabilidade. Hipossuficiência financeira indemonstrada. Empresa inativa por ausência de declarações perante o Fisco. Ausência de notícias sobre eventual baixa na Jucesp. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153390-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REPRESENTAÇÕES SORLIN LTDA, é agravado DEDEKA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153390-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.714 – Flavia
2
VOTO No: 44.714
AGRV. No: 2153390-58.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUÍZA 1a INST.: Fernanda de Carvalho Queiroz
AGTE. : Representações Sorlin Ltda
AGDA. : Dedeka Indústria e Comércio de Confecções Ltda
Agravo de Instrumento. Gratuidade judiciária. Pessoa
jurídica. Possibilidade da concessão do benefício. O
art. 5o, LXXIV, da CF, não faz distinção entre pessoas
físicas e jurídicas. Para o deferimento do benefício,
contudo, não basta somente a declaração de pobreza.
O benefício traduz-se como isenção ao pagamento do
tributo, por isso deve restar comprovada a situação
de
miserabilidade.
Hipossuficiência
financeira
indemonstrada. Empresa inativa por ausência de
declarações perante o Fisco. Ausência de notícias
sobre eventual baixa na Jucesp. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em autos de ação indenizatória de contrato de representação
comercial, indeferiu a gratuidade pleiteada pelo autor, determinando o
recolhimento das custas iniciais em quinze dias, sob pena de cancelamento da
distribuição (fl. 234, origem).
Afirma
que
está
inapta,
aduzindo
que
desde
outubro/2010, as notas fiscais dos serviços prestados foram emitidas em nome
da pessoa física do sócio, bem como, os respectivos pagamentos realizados em
sua conta pessoal. Sustenta que deve ser considerada sua capacidade
econômica, insuficiente para arcar com as custas e despesas processuais.
Regularmente processado, dispensadas as informações e
a intimação da agravada, ainda não citada.
É a suma do necessário.
Não medra a insurgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153390-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.714 – Flavia
3
Consoante se vê dos autos, a ação foi proposta pela
pessoa jurídica Representações Sorlin Ltda, exatamente porque, em autos de
ação trabalhista, foi reconhecida a incompetência daquela justiça para
julgamento da ação proposta, porquanto “a causa de pedir se refere a contrato
de representação comercial, de natureza mercantil, mantido por duas pessoas
jurídicas, não se tratando de relação de trabalho inserida na competência
material desta Justiça Especializada, nos termos do artigo 114, inciso I, da
Constituição Federal” fl. 7.
Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito
quanto à gratuidade, especificamente em relação à pessoa jurídica.
É plenamente cabível a concessão do benefício às
pessoas jurídicas, haja vista que a Constituição da República, em seu artigo 5o,
LXXIV, não faz distinção entre pessoas físicas e jurídicas.
Para a concessão do benefício, contudo, não basta a
mera declaração de pobreza; é necessária a comprovação da situação de
hipossuficiência financeira declarada.
Aliás, a jurisprudência consolidou entendimento no
sentido de exigir a demonstração de necessidade para fins de obtenção dos
benefícios da gratuidade da justiça por pessoa jurídica, como se vê da Súmula
481 do STJ, “in verbis”:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil
incorporou o instituto da gratuidade da justiça, então previsto na Lei no 1060/50,
tendo os requisitos para sua concessão sido disciplinados em seus artigos 98 a
102.
E seu artigo 98, “caput”, dispõe a nova lei de ritos que: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153390-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.714 – Flavia
4
pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
O pedido de gratuidade poderá ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso (artigo 99, “caput”, do Novo Código de Processo Civil), cabendo seu
indeferimento pelo magistrado “se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (§2o do citado
dispositivo).
Embora a atual norma processual tenha conferido nova
roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, sua essência como
norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária pois as custas são
taxas
, como já era anteriormente defendido por esta Relatoria, em nada
mudou.
Com
efeito,
a
assistência jurídica de que trata
genericamente o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é ato do
Poder do Estado; a justiça gratuita, por outro lado, é um benefício que será ou
não deferido pelo próprio juiz da causa, de acordo com os elementos existentes
nos autos, tanto que o artigo 99, §2o, do Novo Código de Processo Civil,
autoriza o indeferimento se o juiz tiver fundadas razões para tal.
É claro que o deferimento da gratuidade com a juntada de
simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco poderia ser
compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda que se
entenda como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do
deferimento da concessão do favor excepcional.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas
nos autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual,
especialmente se deles advierem os requisitos necessários à hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153390-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.714 – Flavia
5
incidência do fato impositivo da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, cuja existência exclui, por si só, a
hipossuficiência invocada mesmo que acompanhada de declaração em seu
abono. No caso em comento, os parcos documentos apresentados pela agravante são insuficientes à comprovação da
hipossuficiência aventada, insuficiente a esse desiderato o fato de encontrar-se
“inativa” perante o Fisco, por omissão de declarações (fl. 229), nem há notícias
de eventual baixa da empresa na Jucesp.
Desse modo, ausente comprovação acerca da efetiva
impossibilidade de econômica da recorrente, era mesmo de rigor o
indeferimento do benefício perseguido.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR